Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO ADEQUADO. CHALOTTE’S WEB. PRODUTO DERIVADO DE CANNABIS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO STJ. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 15 dias, autorize e custeie o tratamento da enfermidade que acomete o autor, mediante o fornecimento/importação do medicamento Charlotte’s Web Original Formula.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. A autorização excepcional emitida pela ANVISA para a importação do medicamento não registrado é medida que evidencia a segurança sanitária do fármaco almejado, porquanto pressupõe o estudo sobre a sua segurança e eficácia, excluindo a tipicidade das condutas previstas na Lei n. 9.656/98 e no art. 66 da Lei n. 6.360/76. Assim, afastado o risco sanitário, em virtude da autorização concedida pela ANVISA, não há se falar em aplicabilidade do entendimento firmado no julgamento do Tema n. 990 do STJ.
4. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço.
5. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente.
6. Configurada a plausibilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano grave ao paciente, cabível a concessão da tutela de urgência.
7. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial.
8. Recurso conhecido e desprovido.